Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas; e, (ii) analisar a adequação da pena de multa e do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir.
3. Mantém-se a condenação se está suficientemente fundamentada nos elementos de prova produzidos, especialmente pelas imagens de câmeras de segurança que demonstram o veículo utilizado na prática do delito, de propriedade do apelante, e pela prova testemunhal.
4. É idônea a fundamentação para a condenação à pena de multa se foram observados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade para a quantidade dos dias-multa e se o valor de cada um deles, fixado acima do mínimo legal, está baseado condição socioeconômica do réu.
5. É cabível a fixação do regime semiaberto para réu reincidente, quando a pena privativa de liberdade for inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais forem majoritariamente favoráveis, conforme o art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; art. 44; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158098, 20140310201515APR, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2019; TJDFT, Acórdão 1958665, 0721785-81.2023.8.07.0007, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1758861, 0705218-15.2022.8.07.0005, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 14/09/2023.